Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IGP-M. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor quanto à atualização do débito com base na preclusão e na ausência dos requisitos do art. 525, § 4o, do CPC. O devedor alega erro de cálculo relacionado ao valor do aluguel, pedindo a remessa dos autos à contadoria para seu refazimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação do devedor à atualização do débito estaria preclusa; e (ii) verificar a existência de erro material nos cálculos, que permitiria sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, só pode ser corrigido quando evidente e sem necessidade de reavaliação de fundamentos da decisão anterior.
A cláusula contratual estipula a atualização do aluguel pelo IGP-M, conforme pactuado entre as partes, não havendo evidência de erro nos cálculos homologados.
A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, exceto em casos de erro material inequívoco, o que não se aplica ao presente caso.
O agravante não demonstrou erro na metodologia empregada pela contadoria nem impugnou a forma de cálculo definida judicialmente em audiência de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão impede a rediscussão de cálculos já homologados, salvo erro material inequívoco.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 525, § 4o, e 494, I.